Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731820-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Roberto Luis Alves de Noronha em face da r. sentença (ID 18435092) que, na Ação movida em desfavor de Banco BMG S/A, julgou improcedente o pedido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os descontos referentes à dívida objeto do processo e o Apelado proibido de inserir o nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito. Sustenta, em resumo, haver decisões em processos semelhantes que reconhecem a ilegalidade de contratos de empréstimos consignados vinculados a cartão de crédito. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme restou assentado na r. sentença (ID 18435093), o próprio Apelante admitiu na petição inicial que contratou o empréstimo com a Apelada e não impugnou a informação de que efetivamente recebeu valores em decorrência do contrato. A simples indicação de precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese do Recorrente não é capaz de gerar a conclusão de probabilidade do direito a fim de ensejar a antecipação de tutela recursal. Registro que, em caso semelhante, reconheci a legalidade da contratação. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. 1. A Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. Constatado que o consumidor tinha plena ciência de que o empréstimo contratado era vinculado aos juros do cartão de crédito e que as parcelas seriam pagas mediante desconto em folha de pagamento, não há falar em ofensa ao direito de informação ou em desvantagem exagerada. 3. A natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. 4. Reconhecida a legalidade da contratação, restam prejudicados os pleitos de repetição de indébito e danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1252574, 07054349020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Destaco que, em caso de provimento do recurso, poderá o Apelante reaver os valores que tenham sido pagos indevidamente. Assim, indefiro a antecipação de tutela requerida. Aguarde-se o julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator